Tribunal: CARF
Processo: 13317.720133/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13317.720133/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CORNELIA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
Para o gozo da isenção do imposto sobre a renda das pessoas físicas, sobre
rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave, devem ser
comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma; (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada
por laudo médico oficial.
Atendidos os requisitos legais, há que se considerar os rendimentos isentos e
ser dado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante às e-fls.
20 a 22.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, sob alegação de que os
rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, uma vez que é portadora de moléstia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13317.720133/2014-98
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.720133/2014-98

grave prevista em lei, qual seja mal de Alzheimer, desde janeiro/2010, conforme demonstrado
em laudo pericial juntado aos autos. Questionou os seguintes valores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
- CNPJ: 00.394.502/0438-97
Valor da Infração: R$ 30.207,72. Questiona o valor de R$27.856,31
-CNPJ: 00.394.544/0199-51
Valor da Infração: R$ 19.285,58. Questiona o valor de R$17.834,89.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação por entender que não há nos autos a
comprovação de que a contribuinte estava aposentada no ano-calendário em litígio, e, quando
intimada (fl. 11) a apresentar cópia da publicação do ato concessivo da aposentadoria ou pensão,
a impugnante não atendeu à intimação, de forma que não foram satisfeitos todos os requisitos
legais exigidos para que se considere os rendimentos isentos do IRPF.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 9/1/2019 (e-fls. 70) e,
inconformada, apresentou por meio de procurador o presente recurso voluntário em 25/1/2019
(e-fls. 83 e 77), no qual informa que os rendimentos se referem a pensão militar, que a
contribuinte é portadora de doença especificada em lei e por isso o rendimento é isento, que em
2010 teria 89 anos e mal de Alzheimer, por isso não poderia ser servidora ativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme consta da decisão recorrida, para que o contribuinte, portador de
moléstia considerada grave, tenha direito à isenção do imposto de renda são necessárias duas
condições: que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria e que o contribuinte seja
portador de uma das doenças previstas no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, na data do
recebimento dos rendimentos, comprovada por laudo médico emitido por serviço oficial. Ainda
conforme a mesma decisão, não havia nos autos comprovação de que a contribuinte estava
aposentada no ano-calendário em litígio.
Não houve dúvidas quanto à existência da doença a partir do laudo apresentado,
de forma que resta verificar o cumprimento do outro requisito, ou seja, que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
A contribuinte informa ser pensionista, razão pela qual não haveria ato de
aposentadoria a ser apresentado, conforme referido pela DRJ, mas junta aos autos comprovante
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.720133/2014-98

de rendimentos (e-fls. 80) no qual se verifica que a natureza dos rendimentos recebidos se
referem a PROVENTOS/PENSÃO.
Nesse sentido, o art. 39 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, assim
disciplina:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, o caso concreto trata de proventos de pensão, e não de
aposentadoria, motivo pelo qual entendo que a contribuinte não teria o ônus de comprovar sua
condição de aposentada, mas sim de pensionista, o que o fez a partir do comprovante
apresentado na fase recursal.
Uma vez que é interesse do Estado fazer a justiça, a autoridade deve utilizar de
todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento na busca da verdade dos fatos, de
forma que a documentação apresentada em grau de recurso que pretenda comprovar direito
subjetivo do contribuinte quando em confronto com a ação do Estado e que reúna condições para
demonstrar a verdade real dos fatos deve ser considerada, o que aconteceu no caso dos autos, de
forma que o documento novo juntado em fase de recurso (comprovante de rendimentos) é prova
de que os rendimentos são provenientes de pensão, devendo ser reformada a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso .
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.720133/2014-98

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital